Tribunal: TJSP
Processo: 1091572-26.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo dos réus – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor efetivamente celebrou os contratos de renegociação 'sob medida' que originaram os débitos em sua conta corrente e a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Réus que não se desincumbiram de seu ônus probatório – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Declaração de inexigibilidade dos débitos – Devida a restituição das quantias efetivamente descontadas da conta corrente do autor, retornando as partes ao status quo ante – III- Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva dos réus – Súmula no 479 do STJ – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir os réus de atitudes semelhantes – Ação procedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatício majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."